Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NÃO SUGERIDA NO EXAME CRIMINOLÓGICO.

Implementadas as sugestões do laudo de exame criminológico, com a classificação do condenado para o trabalho e o estudo, mantém-se a concessão de trabalho externo e saídas temporárias, com inclusão em grupo de valorização da vida, sem necessidade de participação prévia nesse grupo como condição para que tais benefícios sejam concedidos.

Recurso desprovido.